Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PEDIDO DE INCLUSÃO EM INVENTÁRIO. NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AFERIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha de bens possui natureza pessoal, sendo aplicável o prazo prescricional decenal, de acordo com o artigo 205 do Código Civil, quando já decorrido mais da metade do lapso temporal previsto na lei revogada, na data da entrada em vigor do novo Código Civil.
4. Verificado que entre a data em que se encerrou a convivência e a data da propositura da demanda houve transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição da pretensão de reconhecimento e dissolução da união estável, cumulada com pedido de inclusão em inventário.
5. Embargos de declaração não providos.